Tribunal: TJSP
Processo: 1007737-44.2020.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação - Ação de reintegração de posse – Autor que pretente 50% do imóvel que julga ter direito em decorrência de divórcio - Indeferimento da inicial - Processo julgado extinto, sem resolução do mérito - Razões recursais dissociadas dessa fundamentação - Descumprimento do artigo 1.010, inciso II do Código de Processo Civil - Recurso não conhecido